Tribunal: STF
Processo: ARE 1389698
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE E DE LEI. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBRASPE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE EDUCACIONAIS. 



    1. Os documentos juntados em contrarrazões são extemporâneos e não devem ser conhecidos, por não se enquadrarem nas exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 



    2. É desnecessária a realização de perícia contábil quando a controvérsia dos autos envolve matéria exclusivamente de direito. 



    3. A discussão de tema que se confunde com o mérito da demanda não pode ser enfrentada em sede de preliminar. 



    4. Para fins de reconhecimento de imunidade tributária de instituição educacional em relação ao seu patrimônio, renda e serviços, com fundamento no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, é necessária a comprovação dos requisitos impostos no art. 150, § 4º da CF e no art. 14 do CTN. 



    5. A razão constitucional da imunidade tributária é incentivar instituições de educação a se voltarem exclusivamente ao interesse público, a fim de: (a) gerar benefícios à coletividade; (b) incrementar a qualidade do ensino e da educação; (c) e permitir o acesso de pessoas hipossuficientes a suas salas de aula.



    6. O CEBRASPE não tem direito à imunidade tributária prevista no art. 150, “VI”, “c” da CF, pois não desenvolve atividades educacionais de forma exclusiva. 



    7. A qualificação de Organização Social conferida pelo Ministério da Educação é insuficiente para comprovar o cumprimento dos requisitos para a concessão da imunidade. 



    8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (e-doc. 45, p. 2-3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 47).



     



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. LV, 19, inc. II, e 150, inc. VI, al. “c”, da Constituição da República. Afirma que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial requerida. Alega que a desconsideração a documentos públicos que a qualificam como Organização Social como prova de seu direito implica recusa de fé a documento público. Argumenta que é notória sua condição como instituição de educação sem fins lucrativos, fazendo jus à imunidade tributária (e-doc. 50).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento dos arts. 5º, inc. LV, e 19, inc. II, da Constituição da República. Assevera que o recurso extraordinário não abrange todos os fundamentos do aresto hostilizado. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 55).



    5. Foi negado seguimento à parte do recurso em que alegada ofensa ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, com fundamento no Tema RG nº 660. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso “pois eventual apreciação da tese recursal demandaria, necessariamente, o reexame do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, providência que esbarra no enunciado 279 da Súmula do STF” (e-doc. 56).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Considerando que foi negado seguimento à alegada ofensa ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, cabe, neste momento, apenas análise do restante do recurso.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No caso, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE foi autuado pelo não pagamento de ISSQN no valor de R$ 10.793.800,87 (auto de infração nº 2025/2016, ID nº 5281498, fls. 2-5). O apelante, contudo, afirma ter direito à imunidade tributária assegurada às entidades de educação sem fins lucrativos, pois executa atividades educacionais e de seleção. O Estatuto Social do apelante prevê em seu art. 5º as finalidades e objetivos da instituição (ID nº 5281390, fl. 1):



    (...)



    Esse rol indica que o CEBRASPE não desenvolve atividades educacionais de forma exclusiva. 



    Ademais, o art. 209 da CF assegura à iniciativa privada a prática do ensino, desde que cumpridas às normas gerais de educação.



    (...)



    A razão constitucional da imunidade tributária é incentivar as instituições de educação a se voltarem exclusivamente ao interesse público, a fim de: (a) gerar benefícios à coletividade; (b) incrementar a qualidade do ensino e da educação e (c) permitir o acesso de pessoas hipossuficientes a suas salas de aula. 



    O benefício, portanto, não pode ser concedido às instituições que não exercem a atividade educacional de forma exclusiva. 



    Além das atividades educacionais, é fato público e notório que o apelante realiza outras atividades, como, por exemplo, a organização de diversos concursos públicos.



    A organização e realização de certame público é atividade administrativa e não se confunde com a prestação de serviços de educação ou ensino, que envolve a transmissão de conhecimento. 



    Por oportuno, peço vênia para transcrever os apontamentos que fiz no julgamento do agravo de instrumento nº 0708234-65.2017.8.07.0000, incidente a este processo, da Relatoria da Exma. Desembargadora Nídia Corrêa Lima:



    (...)



    Por fim, a qualificação de Organização Social conferida pelo Ministério da Educação é insuficiente para comprovar o cumprimento dos requisitos para a concessão da imunidade.” (e-doc. 45, p. 10-13).



    8. Como evidenciado pelo parágrafo citado, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a Corte de origem não recusou fé ao documento que a qualifica como Organização Social, mas apenas o considerou insuficiente para cumprimento dos requisitos para a concessão da imunidade.



    9. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e de normas infraconstitucionais, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem. Tais providências são inviáveis em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa direta à Constituição da República.



    10. Neste sentido, os seguintes precedentes do Pleno desta Corte:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Tributário. ISS. Imunidade tributária. Requisitos. Instituição de educação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.232.850-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 27/04/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.080.147-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/03/2018, p. 12/04/2018).



    11. À mesma conclusão chegaram outros Ministros desta Corte, em julgamento de casos análogos, envolvendo a ora recorrente, dentre os quais cito: ARE nº 1.092.349/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/11/2017, p. 23/11/2017; ARE nº 1.075.144/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2017, p. 26/09/2017; ARE nº 1.060.173/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 01/08/2017, p. 09/08/2017; ARE nº 1.052.306/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/06/2017, p. 19/06/2017; ARE nº 1.029.058/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/03/2017, p. 03/04/2017; ARE nº 1.032.222/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23/03/2017, p. 29/03/2017; ARE nº 1.032.752/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/03/2017, p. 24/03/2017.



    12. Válido mencionar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em análise do recurso especial interposto contra o acórdão ora analisado, também decidiu que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos” (e-doc. 103, p. 1).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator